Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO COM DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado 60 dias de remição de pena pela aprovação parcial em três áreas do conhecimento no ENEM/2024, com base na Resolução CNJ no 391/2021.
2. O apenado já possuía diploma de ensino médio ao ingressar no sistema prisional, realizou estudos internos e participou do exame durante o cumprimento da pena.
3. A decisão agravada reconheceu o direito à remição com base na realização de estudos durante a privação de liberdade e na aprovação parcial no exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena por aprovação parcial no ENEM a apenado que já possuía diploma de ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, permite a remição da pena por estudo realizado durante o cumprimento da pena, inclusive por meio de exames como o ENEM.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição mesmo quando o estudo é realizado por conta própria, desde que durante a privação de liberdade.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a aprovação, ainda que parcial, em exames como o ENEM configura aproveitamento de estudos realizados durante a execução da pena, mesmo que o apenado já possua o nível de escolaridade correspondente.
4. O exame foi realizado durante o cumprimento da pena definitiva, conforme certidão constante dos autos.
5. A quantidade de dias remidos está em conformidade com precedentes do STJ.
6. A decisão agravada está alinhada com o entendimento jurisprudencial consolidado e respeita os critérios legais e normativos aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo é possível mesmo quando o apenado já possui o nível de escolaridade correspondente ao exame realizado, desde que o estudo ocorra durante o cumprimento da pena. 2. A aprovação parcial no ENEM configura esforço intelectual relevante e permite a remição, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021."